Tribunal: TJMT
Processo: 0000627-45.2019.8.11.0005
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000627-45.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDISON ANTONIO DA ROCHA PIVA - CPF: 157.337.770-87 (APELANTE), IDO SCHWINGEL - CPF: 143.097.850-34 (ADVOGADO), JORGE LUIZ VIECILI - CPF: 174.595.240-34 (APELADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), ANAYR DE ALMEIDA VINCENSI - CPF: 804.069.390-04 (APELANTE), TEREZA LUIZA VINCENSI - CPF: 899.803.790-49 (APELANTE), LUIZ ARTUR MATTIONI - CPF: 308.323.060-53 (APELADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO), Jorge Luiz Viecili (APELADO), JOAO ALFREDO VIECILI - CPF: 243.749.380-87 (APELADO), SERGIO CLAUDIO VIECILI - CPF: 246.357.310-49 (APELADO), ESPÓLIO DE WILSON VINCESI (APELANTE), ESPÓLIO DE IRENEU AGOSTINHO GELATTI (APELANTE), AGROPECUARIA RIO VERDE LTDA - ME - CNPJ: 90.164.690/0001-07 (APELANTE), MARCELO PEDRAZZI - CPF: 613.764.500-20 (ADVOGADO), CELIO VINCENSI - CPF: 065.170.560-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

CÉLIO VINCENSI

APELANTE: ESPÓLIO DE WILSON VINCESI REPRESENTADO POR TEREZA LUIZA VINCENSI

APELANTE: ESPÓLIO DE IRENEU AGOSTINHO GELATTI VINCENSI REPRESENTADO POR ANAYR DE ALMEIDA VINCENSI

APELANTE:

EDISON ANTONIO DA ROCHA PIVA

APELANTE:

AGROPECUARIA RIO VERDE LTDA – ME

APELADO:

JORGE LUIZ VIECILI

APELADO:

LUIZ ARTUR MATTIONI

APELADO:

JOÃO ALFREDO VIECILI

APELADO:

SÉRGIO CLAUDIO VIECILI

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEFICÁCIA DE PROCURAÇÕES E ESCRITURAS C/C RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES –

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PERTENCENTE A EMPRESA E POSTERIOR ALIENAÇÃO DAS RESPECTIVAS QUOTAS POR TODOS OS SÓCIOS AOS MESMOS ADQUIRENTES DOS IMÓVEIS – RECONHECIDA ILEGITIMIDADE ATIVA DOS SÓCIOS COM IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO NO MÉRITO – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE ATIVA DOS SÓCIOS - ACOLHIMENTO – TEORIA DA ASSERÇÃO – MÉRITO: ALEGADA

NULIDADE/INEFICÁCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO DE COMPRA E VENDA, FIRMADO MEDIANTE PROCURAÇÃO OUTORGADA APENAS PELO SÓCIO-ADMINISTRADOR E OUTROS DOIS SÓCIOS – ARGUIÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO CONTRATO SOCIAL QUE EXIGIA A ANUÊNCIA DE TODOS OS SÓCIOS – ADITAMENTO POSTERIOR DA AVENÇA SUBSCRITO POR TODOS OS SÓCIOS VIVOS E PELAS VIÚVAS REPRESENTANTES DOS ESPÓLIOS DOS SÓCIOS FALECIDOS – VÍCIOS SUPERADOS - PREVALÊNCIA DA TEORIA DA APARÊNCIA SOBRE A
ULTRA VIRES
– PRETENDIDA RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR DESCUMPRIMENTO DO AJUSTE PELOS ADQUIRENTES – PAGAMENTO DE 90% DAS PRESTAÇÕES AJUSTADAS – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – RESCISÃO INVIÁVEL – POSSIBILIDADE DE PERSECUÇÃO DA FRAÇÃO INADIMPLIDA EM AÇÃO PRÓPRIA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“No âmbito do STJ, prevalece a chamada teoria da asserção ou da
prospettazione
(em contraposição à teoria da apresentação ou da exposição). Sob essa ótica, o exame da legitimidade ad causam e do interesse processual deve ser realizado
in statu assertionis
, ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida.”
(REsp 1678681/SP)

Se pretensão se funda na alegação de nulidade/ineficácia de contratos supostamente firmados mediante excesso de mandato e/ou falta de autorização judicial para os aditivos contratuais em nome de sócios falecidos, os sócios que se sentem prejudicados com tal avença tem legitimidade para o ajuizamento da respectiva ação.

A pessoa jurídica se obriga por atos praticados por seus administradores, ainda que com excesso de poderes, perante terceiros de boa-fé que com ela venham a contratar. Precedente do STJ: “
As limitações estatutárias ao exercício da diretoria, em princípio, são, de fato, matéria
interna corporis
, inoponíveis a terceiros de boa-fé que com a sociedade venham a contratar. E, em linha de princípio, tem-se reconhecido que a pessoa jurídica se obriga perante terceiros de boa-fé por atos praticados por seus administradores com excesso de poder. Precedentes.”

(REsp 1349233/SP).

Não obstante o contrato originário de compra e venda de imóvel da empresa tenha sido firmado mediante procuração outorgada apenas pelo sócio-administrador e outros dois sócios, se houve, posteriormente, um aditivo subscrito por todos os sócios vivos e pelas viúvas representantes dos espólios dos sócios falecidos, chancelando os termos da avença, apenas alterando a forma de pagamento, descabe falar-se em ineficácia/invalidade do mencionado ajuste.

Tendo o adquirente pago 90% do valor das prestações ajustadas no contrato de compra e venda de imóvel, opera-se o chamado adimplemento substancial, de maneira que o desfazimento do negócio em razão da pendência de apenas 10% do preço
corresponde a um sacrifício desproporcional, tornando assim abusivo o exercício do direito de resolução contratual por parte do credor, já que este dispõe da faculdade de ajuizar ação própria para perseguir o crédito remanescente.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE: CÉLIO VINCENSI

APELANTE: ESPÓLIO DE WILSON VINCESI REPRESENTADO POR TEREZA LUIZA VINCENSI

APELANTE: ESPÓLIO DE IRENEU AGOSTINHO GELATTI VINCENSI REPRESENTADO POR ANAYR DE ALMEIDA VINCENSI

APELANTE: EDISON ANTONIO DA ROCHA PIVA

APELANTE: AGROPECUARIA RIO VERDE LTDA – ME

APELADO: JORGE LUIZ VIECILI

APELADO: LUIZ ARTUR MATTIONI

APELADO: JOÃO ALFREDO VIECILI

APELADO: SÉRGIO CLAUDIO VIECILI

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CÉLIO VINCENSI

e Outros
contra a sentença proferida na
Ação de Declaratória de Resolução contratual c/c Nulidade de atos jurídicos
nº 627-45.2019.8.11.0005 ajuizada em face de
LUIZ ARTUR MATTIONI
,

JORGE LUIZ VIECILI
,
JOÃO ALFREDO VIECILI

e
SÉRGIO CLAUDIO VIECILI
, que
(i) reconheceu a ilegitimidade dos autores
CÉLIO VINCENSI
,
EDISON ANTONIO DA ROCHA PIVA
,
ESPÓLIO DE IRENEU AGOSTINHO GELATTI VINCENSI
e
ESPÓLIO DE WILSON VINCESI

em relação aos quais extinguiu a ação, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC/15; e (ii) julgou improcedentes os pedidos em relação à sociedade remanescente e, por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais assim como dos honorário advocatícios arbitrados em 15% do valor atualizado da causa.

Narram os recorrentes que
transacionaram a venda das quotas sociais da empresa
AGROPECUÁRIA RIO VERDE LTDA
em favor dos requeridos e, condicionalmente, para que fosse aperfeiçoada a transação, os réus teriam que assumir e quitar a dívidas da referida empresa e de alguns de seus sócios devidamente relacionadas nos instrumentos de venda (fls.44/58), o que não ocorreu, conforme, inclusive, teria sido confessado pelos adquirentes em depoimentos existentes nos autos.

Relatam que
diante da inadimplência dos adquirentes, os ora requerentes negaram a subscrição ao instrumento de alteração contratual da citada empresa, o que levou os ora apelados a ajuizarem
Ação de Obrigação de Fazer
(Proc. n. 0025441-26.2009.8.21.0060) em desfavor dos requerentes, a qual tramitou pelo TJRS, onde foi inicialmente julgada improcedente, em sentença de fls.1301/1305 – em razão do descumprimento da contraprestação assumida – e, embora tenha sido parcialmente reformada em relação aos demais sócios, teve a improcedência mantida em relação aos sócios ora recorrentes, que ficaram desobrigados de subscrever referido ato de alteração societária.

Afirmam que, desta forma, tais apelantes ainda mantêm suas respectivas quotas sociais junto à pessoa jurídica coautora, estando preservados todos os seus direitos de sócios, de modo que detém legitimidade ativa para demandar por tudo o que se buscou discutir no feito, tanto em relação aos próprios interesses quantos aos da sociedade.

No mérito, asseveram que os atos constitutivos da sociedade agropecuária rezavam literalmente que, para a venda de bens imóveis de seu patrimônio, necessária a aprovação da totalidade do quadro societário, sendo certo que, estando os sócios
IRINEU ANTONIO GELATTI VINCENSI
e
WILSON VINCENSI
já falecidos, para a venda da empresa, mister que os representantes dos respectivos espólios estivessem autorizados, pelos juízos sucessórios, mediante alvará judicial específico, o que não ocorreu, sendo, pois, nulos e ineficazes, por força dos art. 166, incisos II, IV e V, art. 168, art. 169, art.182, art.1.791, parágrafo único, e art.1.793, §3º, todos do CC/2002 e art.619 do CPC/15, a procuração conferida a
SÉRGIO CLAUDIO VIECILI
, os contratos, os aditamentos e as escrituras, enfim, a alienação em si.

Sustentam que, conquanto a sentença tenha consignado que os adquirentes não poderiam ter conhecimento de que havia mais sócios na sociedade, tal fundamento não prospera na medida em que, além de os atos constitutivos da
AGROPECUÁRIA RIO VERDE LTDA
estarem devidamente registrados na Junta Comercial do respectivo estado, no caso, os compradores apelados adquiriam as quotas sociais da referida empresa não podendo alegar ignorância quanto aos ditames do estatuto.

Defendem ainda que o negócio jurídico realizado entre as partes não foi relativo aos fins sociais da pessoa jurídica agropecuária, tais como venda de produtos de fertilizantes ou veterinários, mas sim da venda e compra de imóvel do patrimônio da empresa, o que exigia dos adquirentes a análise detalhada dos atos constitutivos da mesma quanto aos reais poderes do(s) sócio(s) signatário(s), situação que afasta a propalada boa-fé dos apelados.

Aduzem que além dos precedentes jurisprudenciais utilizados na sentença serem antigos, referem-se à validação de negócios que, apesar de firmados mediante excesso de poder, estavam relacionados ao objetivo da sociedade contraente, hipótese bem diferente à dos autos.

Argumentam que, a despeito de a sentença anotar que a alteração contratual de fls.91/94 sociedade prever que esta seria “
administrada ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, por 2 (dois) sócios, sendo que 1 (um) dos sócios”
deveria
“ser obrigatoriamente Célio Vincensi ou Hermanus Josef Leonardus Van Ass ou Leonardus Petrus Hermanus Van Ass, o outro representante”
poderia
“ser qualquer dos sócios, inclusive um dos acima nominados, independentemente de ordem ou nomeação, investidos dos mais amplos e ilimitados poderes”
, não constou da referida alteração a outorga de poderes para a venda de imóveis do patrimônio da sociedade sem a anuência dos demais sócios.

Exclamam que se ocorreu induzimento, este fora perpetrado pelos apelados em detrimento dos apelantes, visto que, aproveitando-se da situação de penúria econômica do grupo – o que fez, inclusive, com que os sócios falecidos tivessem provocado suas próprias mortes, diante dos revezes experimentados com a falência das demais empresas do grupo – conseguiram transferir os bens imóveis da sociedade para terceiros (irmãos e cunhados), deixando-a insolvente, e não honraram o pagamento das dívidas assumidas quando da aquisição das quotas sociais dos sócios, evidenciando que o objetivo dos recorridos sempre foi de ludibriar, enganar, lesar e dilapidar o patrimônio da empresa agropecuária, bem como das demais empresas do
grupo RECOPAL
.

Arguem, ainda, que as escrituras de compra e venda de imóveis da sociedade nas quais teriam se dado as supostas quitações foram subscritas por
SÉRGIO CLAUDIO VIECILI
, na condição procurador dos alienantes, a quem, no entanto, os sócios apelantes não outorgaram qualquer poder, sendo, pois, viciada a citada procuração.

Propalam, ainda, que se o julgador singular tivesse ao menos se atentado para a sentença e o acórdão proferidos pelo Poder Judiciário do Rio Grande do Sul nos autos da
Ação de Obrigação de fazer
ajuizada pelos réus apelados, saberia que os adquirentes nada pagaram pela aquisição dos imóveis cuja venda se pretende declarar nula.

No mais, tecendo considerações acerca da boa-fé objetiva no âmbito dos contratos, pleiteiam a reforma da sentença a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

C
ontrarrazões de
LUIZ ARTUR MATTIONI
,
JOÃO ALFREDO VIECILI
e
SÉRGIO CLÁUDIO VIECILI
, no ID. n. 56648956 - Pág. 1 a 56649461 - Pág. 1 e de
JORGE LUIZ VIECILI
no ID. n. 56649462 - Pág. 1 a 56649463 - Pág. 1

O julgamento do recurso foi convertido em diligência conforme decisão de ID. n. 5733095.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai da inicial, em
30/01/1998
, a sociedade autora e seus respectivos sócios-proprietários assinaram uma
Proposta para aquisição/venda de imóveis, com assunção de dívidas e outras avenças
(ID. n. 56625463 - Pág. 1/6), sendo que em
19/10/1998
firmaram efetivamente o
Contrato particular de Compra e Venda de Imóveis Rurais com pacto irretratável e irrevogáveis
de (IDs. ns. 56625463 - Pág. 7 a 56625464 - Pág. 6) para a transação de uma área de R$5.350,1684 hectares – formada pelas matrículas de nºs
28.409
(1.588,4706ha),
28.410
(427,2285ha),
17.323
(1.440,00ha),
14.007
(957,00ha),
14.006
(484,00ha),
28.413
(53,4693ha),
2.956
(200,00ha) e
2.950
(200,00ha), ao preço de R$3.000.000,00 que, segundo as
cláusulas 4.1.1
a
4.1.3
seriam pagos da seguinte forma:

“4. DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1.Os
COMPRADORES
, pagarão o preço estipulado na cláusula 3, ou seja,
R$3.000.000,00
(três milhões de reais), não à
VENDEDORA
, e sim ao Banco do Brasil S.A., da seguinte forma:

4.1.1. O valor de R$ 773.000,00 (setecentos e setenta e três mil reais), mediante assunção de dívida junto ao Banco do Brasil S/A., correspondente à securitização (alongamento) pactuada entre a
VENDEDORA
e o Banco do Brasil S/A.

4.1.2. O valor de
R$ 1.178.000,00
(um milhão, cento e setenta e oito mil reais), mediante a assunção de dívida e adesão ao Programa Especial de Saneamento de Ativos - PESA, junto ao Banco do Brasil S/A., correspondente ao valor não securitizado.

4.1.3. O valor de
RS 1.049.000,00
(um milhão e quarenta e nove mil reais), correspondente a dívida das empresas RECOPAL, DEPAL e CREMONA, que serão liquidados junto ao Banco do Brasil S/A, mediante dação em pagamento.

4.1.3.1. A dação de pagamento retro citada, será através do oferecimento dos seguintes Imóveis rurais: a) imóvel rural com área aproximada de 35.000 has dentro de uma área maior de 81.810,14 has (Fazenda Lagoa), matrícula n.º 6.373 do Cartório do 1º Ofício de Balsas - MA, localizada no Estado do Maranhão Município de Balsas já formalizada e já previamente avaliada pelo Banco do Brasil S/A pelo valor de R$ 2.100.000,00; b) Imóvel rural com área de 5.405 Há.78ª. 50c. (Fazenda Flamengo), matrícula n.º 368 do cartório do 1º Ofício da Comarca de Loreto, Estado do Maranhão, localizada no município de Loreto - MA, também já formalizada e previamente avaliada pelo Banco do Brasil S.A., pelo valor de R$ 300.000,00; áreas estas adquiridas para tal finalidade por ambas as partes (VENDEDORA e COMPRADORES), consoante acordo particular entre as partes.

4.1.3.2. Além do pagamento retro citado de R$ 1.049.000,00, com a dação de pagamento também serão quitados mais R$ 550.000,00 de dívidas das empresas Recopal, Depal e Cremona, bem como dívidas no valor de R$ 200.000,00 de responsabilidade de Célio Vincensi e outros, Edson Piva e outros e Armindo Aléssio, e, ainda, ficará a disposição de Leonardus P. H. Van Ass e Hemanus J. L. Van Ass, um crédito no valor de R$ 500.000,00, para fins de amortização de dívidas destes, junto ao Banco do Brasil S.A., agência de Panambi – RS.

4.1.3.3. O excedente do valor da dação de pagamento (R$ 2.400.000,00) e os valores que serão quitados (R$ 2.299.000,00), será utilizado pelos
COMPRADORES
da forma como melhor lhes convier.

4.1.3.4. Eventual dificuldade na formalização da dação pagamento, em virtude de falta documentação de qualquer espécie, ou documentação precária, referente ao imóvel oferecido, que ponham em risco as partes envolvidas nesta transação,
VENDEDORA
e
COMPRADORES
, conjuntamente, avaliado pelo Banco do Brasil S.A., obedecendo a proporcionalidade acima referida na quitação dos respectivos débitos.”
(IDs. n. 56625464 - Pág. 1/3)

Por parte da sociedade alienante, assinaram o contrato os sócios
Célio Vincensi
,
Flávio Olavo Wayns
,
Leonardus P. H. Van Ass
e
Hermanus J. L. Van Ass
.

No entanto, em
26/10/1999
, as partes firmaram um
Aditivo
ao referido contrato de compra e venda de IDs. ns. 56625464 - Pág. 7 a 56625465 - Pág. 2, alterando a forma de pagamento prevista na
cláusula 4
– acima transcrita – mantendo, contudo, a obrigação dos réus assumirem dívidas em nome da
AGROPECUÁRIA RIO VERDE LTDA
autora, de alguns de seus sócios, e outras empresas do grupo, da seguinte forma:

“
4. DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Os
COMPRADORES
, pagarão o preço estipulado na cláusula 3, ou seja, R$3.000.000,00 (três milhões de reais), da seguinte forma:

4.1. O valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) será pago diretamente ao denominado Grupo Recopal, para a finalidade de adquirir um imóvel que será oferecido em dação de pagamento ao Banco do Brasil S.A, para liquidação de dívidas em nome da RECOPAL, DEPAL, CREMONA, CÉLIO VINCENSI E OUTROS, EDISON PIVA E OUTROS e ESPÓLIO DE ARMINDO ALESSIO.

4.1.1. O prazo de pagamento obedecerá o que for convencionado na aquisição do referido imóvel que será oferecido em dação, ou seja os
COMPRADORES
pagarão os R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) ao Grupo Recopal parcelada e proporcionalmente, em prazo igual ao assumido na aquisição do referido imóvel.

4.2. O valor de R$2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais) será pago diretamente ao
BANCO DO BRASIL S.A
, da seguinte forma:

4.2.1. O valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) mediante assunção de dívida junto ao Banco do Brasil S.A. correspondente à securitização (alongamento) pactuado entre a
VENDEDORA
e o Banco do Brasil S.A.

4.2.2. O valor de R$ 1.400.000,00 (hum milhão e quatrocentos mil reais) mediante assunção de dívida e adesão ao Programa Especial de Saneamento de Ativos – PESA, junto ao Banco do Brasil S.A, correspondente ao valor não securitizado.

4.2.3. O valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) mediante assunção de dívidas junto ao Banco do Brasil S.A, com a adesão ao Programa Especial de Saneamento de Ativos – PESA, sendo R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) em nome de
HERMANUS JOSEF LEONARDUS VAN ASS
e R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) em nome de
LEONARDUS PETRUS HERMANUS VAN ASS
.

4.2.4. As garantias junto ao Banco do Brasil S.A, do PESA dos senhores
HERMANUS JOSEF LEONARDUS VAN ASS e

LEONARDUS PETRUS HERMANUS VAN ASS
, assim como o pagamento inicial de 10,37% serão por conta dos mesmos, cabendo aos
COMPRADORES
o aval ou fiança da operações e ainda assumirem a importância de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) do sr. Hermanus Josef Leonardus Van Ass e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) do sr. Leonardus Petrus Hermanus Van Ass, relativos ao PESA dos mesmos, em virtude dos mesmos terem feito o pagamento dos 10,37% iniciais.

Os
COMPRADORES
por conseguinte assumirão o pagamento de R$550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais).”
(ID. n. 56625464 - Pág. 7/8)

Da parte da alienante
AGROPECUÁRIA RIO VERDE LTDA
, o aditivo foi assinado por todos os seus sócios, tendo assinado em nome dos falecidos
Wilson Vincensi
e
Irineu A. G. Vincensi
as suas viúvas e representantes de seus espólios, Srª
Teresa Luiza Vincenzi
e Srª
Anayr de Almeida Vincensi
respectivamente.

Por força da Procuração Pública de ID. n. 56643960 - Pág. 1/3 outorgada em
01/12/1999
pelos sócios da sociedade agropecuária, Sr.
Célio Vincensi
, Sr.
Hemanus Josef Leonardus Van Ass
, Sr.
Leonardus Petrus Hermanus Van Ass
e Sr.
Flávio Olavo Wayhs
em favor do réu
SÉRGIO CLAUDIO VIECILI
, bem como do Instrumentos Públicos de Procuração de ID. n. 56642453 - Pág. 3/4 e de ID. n. 56643493 - Pág. 3/4, outorgados em 09/02/2000 e 21/07/2000 pela sociedade agropecuária coautora
AGROPECUÁRIA RIO VERDE LTDA
, então representada por seus sócios gerentes e representantes legais Sr.
Célio Vincensi
e Sr.
Flávio Olavo Wayhs
, ambos em favor do mesmo mandatário, todas com a finalidade de formalizar a venda dos imóveis que compõem a área alienada aos adquirentes
LUIZ ARTUR MATTIONI
,

JORGE LUIZ VIECILI
e
JOÃO ALFREDO VIECILI
.

Consta, ainda, que em
30/11/1999
, todos os sócios ou os seus respectivos herdeiros firmaram com os adquirentes
Contratos Particulares de Cessão e Transferência de quotas de capital social e outras avenças
, da seguinte forma:

Espólio de Wilson Vincensi
–
16,775%
do total do contrato social (ID. n. 56646973 - Pág. 2/4)

Celio Vincensi
–
6,583%
do total do contrato social (ID. n. 56646973 - Pág. 5/6);

Flavio Olavo Wayhs
–
16,775%
do total do contrato social (ID. n. 56646973 - Pág. 7/8);

Hermanus Josef Leonardus Van Ass
–
12,5%
do total do contrato social (ID. n. 56646975 - Pág. 4/5);

Espólio de Leonardus Petrus Hermanus Van Ass
–
18,5%
do total do contrato social (ID. n. 56646975 - Pág. 6/7);

Edison Antônio da Rocha Piva
–
1,25%
do total do contrato social (ID. n. 56646975 - Pág. 8 a ID. n. 56646976 - Pág. 1);

Espólio de Jolair Feltrin
–
10,842%
do total do contrato social (ID. n. 56646976 - Pág. 2/4) e

Espólio de Ireneu Agostinho Gelatti
–
16,775%
do total do contrato social (ID. n. 56646976 - Pág. 5/7)

Consta, ainda, que os adquirentes ajuizaram
Ação de Obrigação de fazer
(Proc. n. 025441-26.2009.8.21.0060) em face dos sócios alienantes sob o argumento de que adquiriram dos requeridos a totalidade das quotas do capital social da sociedade empresária
AGROPECUÁRIA RIO VERDE LTDA
, sediada no Município de Panambi, em razão de os cedentes insistirem em não procederem a transferência das quotas sociais, impedindo-lhes operar a transferência definitiva do capital social.

Referida ação foi julgada improcedente, conforme sentença de ID. n. 56647488 - Pág. 1/5, por aplicação da exceção do contrato não cumprido, justamente em razão de os ora apelados não terem cumprido sua parte na avença.

Contra tal veredicto, os ora recorridos, então autores, interpuseram o recurso de Apelação nº 0277024-86.2018.8.21.7000 perante o TJ/RS, o qual deu parcial provimento ao apelo para julgar parcialmente procedente a ação apenas em relação aos então requeridos
Flavio Olavo Wayhs
;
Hermanus Josef Leonardus Van Ass
;
Espólio de Leonardus Petrus Hermanus Van Ass
; e
Edison Antônio da Rocha Piva
; e
Espólio de Jolair Feltrin
, os quais não ofereceram resistência àquela ação, mantendo, porém a improcedência da demanda em relação a
CELIO VINCENSI
e aos
Espólios de WILSON VINCENSI
e
IRENEU VINCENSI
, ora apelantes.

Neste interregno, e sob a alegação de que a
cláusula 4.3
do Contrato Social da sociedade autora
AGROPECUÁRIA RIO VERDE LTDA
(ID. n. 56625473 - Pág. 2) prescreve que a alienação de bens da sociedade somente poderia se dar pela unanimidade de seus sócios, os apelantes ajuizaram a presente demanda ainda na Comarca de Panambi-RS (Proc. n. 001348-91.2012.8.21.0060 – ID. n.56647488 - Pág. 6) pugnando pela declaração de ineficácia de procurações e escrituras públicas lavradas entre alguns sócios da pessoa jurídica autora e o requerido
SÉRGIO VIECILI
.

Arguiram os apelantes o não cumprimento integral do contrato de compra e venda, pugnando pela resolução do contrato em questão, bem como pelo recebimento de indenização por perdas e danos pelo tempo em que ficou privado da posse do imóvel.

A magistrada que conduzia o feito em Panambi-RS declinou da competência, determinando a remessa dos autos à comarca de Diamantino, foro da situação do imóvel.

Regularmente processado o feito, o magistrado sentenciante acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa dos sócios e, em relação à agropecuária subsistente, julgou improcedentes os pedidos iniciais, contra o que se voltaram todos os autores pelas razões exposta no relato.

Pois bem.

Da legitimidade ativa dos sócios da empresa autora.

Conforme relatado, à vista do reconhecimento da ilegitimidade ativa, os autores excluídos da ação reafirmam a sua legitimidade para o manejo da presente demanda.

Pois bem.

Isso porque,
“no âmbito do STJ, prevalece a chamada teoria da asserção ou da
prospettazione
(em contraposição à teoria da apresentação ou da exposição). Sob essa ótica, o exame da legitimidade ad causam e do interesse processual deve ser realizado
in statu assertionis
, ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida.”
(REsp 1678681/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 06/02/2018)

Ou seja, partindo-se da narrativa inicial, e considerando-a faticamente real, não é possível afastar a legitimidade ativa dos sócios da empresa que tiveram suas quotas sociais alienadas aos requeridos apelantes.

Isto porque, a pretensão se funda na suposta nulidade/ineficácia dos referidos contratos e respectivas escrituras, por suposto excesso de mandato dos signatários – eis que, segundo dispositivo estatutário, a alienação de bens da sociedade somente poderia se dar pela unanimidade de seus sócios – e/ou falta de autorização judicial para os aditivos contratuais em nome de sócios falecidos.

Saber se tal pretensão será ou não de ser acolhida demanda uma análise de mérito, a gerar um veredicto de procedência ou improcedência da ação, e não de preenchimento das condições da ação.

Com tais considerações,
acolho
a questão prefacial suscitada para reconhecer a legitimidade ativa dos sócios apelantes para o ajuizamento da presente ação.

Do mérito recursal.

No que tange à arguição da nulidade do contrato de compra e venda, dos aditamentos, das procurações outorgadas a
SÉRGIO VIECILI
e escrituras, constata-se que razão não assiste aos recorrentes.

Primeiramente porque a jurisprudência tem entendimento de que a pessoa jurídica se obriga por atos praticados por seus administradores, ainda que com excesso de poderes, perante terceiros de boa-fé que com ela venham a contratar:

“As limitações estatutárias ao exercício da diretoria, em princípio, são, de fato, matéria
interna corporis
, inoponíveis a terceiros de boa-fé que com a sociedade venham a contratar. E, em linha de princípio, tem-se reconhecido que a pessoa jurídica se obriga perante terceiros de boa-fé por atos praticados por seus administradores com excesso de poder. Precedentes.”
(REsp 1349233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 05/02/2015)

Além disso, a discussão da eficácia do ato
ultra vires
somente foi inaugurada no ordenamento jurídico pátrio pelo advento da Lei nº 10.406/2002 (CC/2002) em seu art.1.015, não encontrando correspondente no Código Civil de 1916, vigente ao tempo do contrato e das outorgas de mandatos e escrituras.

Assim, por forma do princípio
tempus regit actum
previsto no art.6º da Lei de Introdução ao Código Civil, não há como fazer retroagir a novel
lex
à hipótese ocorrida antes de sua vigência se ela assim não o prever expressamente.

Ademais, ainda que admitíssemos possível discussão sobre a eficácia inicial da avença originária (
IDs. ns. 56625463 - Pág. 7 a 56625464 - Pág. 6) por suposta violação à
cláusula 4.3 do Contrato Social
(ID. n. 56625473 - Pág. 2), certo é que, com
aditivo contratual
de IDs. ns. 56625464 - Pág. 7 a 56625465 - Pág. 2, assinado em
26/10/1999
, o contrato inicialmente assinado apenas pelos sócios
Célio Vincensi
,
Flávio Olavo Wayns
,
Leonardus P. H. Van Ass
e
Hermanus J. L. Van Ass
, acabou sendo chancelado por todos os demais sócios, tendo assinado o aditivo, em nome sócios falecidos
Wilson Vincensi
e
Irineu A. G. Vincensi
as suas viúvas e representantes de seus espólios, Srª
Teresa Luiza Vincenzi
e Srª
Anayr de Almeida Vincensi
respectivamente.

O fato de não ter havido decisão judicial autorizando as referidas viúvas a assinarem o aditivo em nome dos sócios falecidos não invalida de
per si
o negócio.

Afinal, o importante é que tais viúvas eram deveras as representantes dos respectivos espólios. Vale dizer, aliás, que a coautora
Tereza Luíza Vincensi
continua sendo representante do
Espólio de Wilson Vincensi
. Tanto é que assinou a Procuração de ID. n. 56625461 - Pág. 1 em nome deste. O mesmo ocorre com
Anayr de Almeida Vincensi
, que subscreveu o mandato de ID. n. 56625458 - Pág. 1 em nome do
espólio de Irineu
Antonio Gelatti Vincensi
.

Assim, não se pode admitir nessa altura dos acontecimentos que os apelantes tentem alavancar uma nulidade ou invalidade casuística, apenas nos contextos em que lhes convêm, em evidente conduta de
venire contra factum proprium
.

Ora, se tais viúvas assinaram ainda em 10/07/1996 a
Alteração do Contrato Social
de IDs. ns. 56625475 - Pág. 4 a 56625476 - Pág. 1 em nome do
Espólios de Wilson Vincensi
e
Irineu
Antonio Gelatti Vincensi
, também sem a devida autorização judicial, sem que em nenhum momento fosse levantado qualquer questionamento da validade de tais assinaturas, porque razões seria exigível, para a validade e eficácia do mencionado aditivo contratual, a prévia autorização judicial para que as representantes dos espólios pudessem assinar em nome destes?

Não fosse isso o bastante, como já vimos em
30/11/1999
, todos os herdeiros de
Wilson Vincensi
e de
Irineu
Antonio Gelatti Vincensi
, inclusive suas viúvas,
firmaram com os adquirentes
Contratos Particulares de Cessão e Transferência de quotas de capital social e outras avenças
de IDs. ns. 56646973 - Pág. 2/4 e 56646976 - Pág. 5/7. Nestes, esses herdeiros confirmam o negócio originário e o posterior aditivo.

Diante do quadro posto, não mostra admissível, nem de longe, o reconhecimento de nulidades ou invalidades de conveniência.

O fato é que o negócio de compra e venda inicial subscrito apenas pelo sócio administrador e outros dois sócios da agropecuária autora acabou sendo, posteriormente, ratificado por todos os sócios ou seus representantes no
aditivo contratual

de IDs. ns. 56625464 - Pág. 7 a 56625465 - Pág. 2, não havendo, mais, portanto, cogitar-se de qualquer invalidade ou ineficácia do contrato de compra e venda, dos aditamentos, das procurações, e das respectivas escrituras.

Apesar de as procurações conferidas pela
AGROPECUARIA RIO VERDE LTDA – ME
ao procurador
SÉRGIO CLÁUDIO VIECILI
, terem sido assinadas apenas pelos pelo sócio administrador e por alguns sócios, tal fato não viola a norma estatutária posto que, como já dito, todos os sócios acabaram anuindo ao negócio.

Já no que tange ao pedido de rescisão contratual, melhor sorte não socorre aos apelantes.

Ao julgar improcedente a demanda, o julgador singular ponderou que tendo os negócios se perfectibilizado
através de escritura pública em que os alienantes deram plena quitação
, não haveria falar-se em descumprimento de contrato, tendo assim consignado:

“[...]

Nos termos do art. 134 § 1º do CC/1916, documento aplicável ao caso, a escritura pública é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena de quitação.

Assim, com o reconhecimento judicial da validade da procuração e das escrituras públicas de compra e venda do bem litigioso, e havendo quitação passada nas próprias escrituras públicas, não procede a pretensão de rescisão de contrato pelo alegado inadimplemento.

[...]

No caso ora versado, verifica-se que as escrituras públicas questionadas (fls. 96/103) preveem que ‘por determinado preço, certo e ajustado, o outorgante vendedor confessa e declara já haver recebido em moeda corrente, pelo que se dá por pago e satisfeito, dando ao comprador plena e geral quitação, prometendo por si e seus sucessores fazer boa, firme e valiosa essa mesma venda, obrigando-se em todo tempo, como se obriga a responder pela evicção de direito, pondo o outorgado comprador a par e a salvo de quaisquer dúvidas futuras e transmitindo na pessoa dele outorgado comprador todo o seu domínio, posse, direito e ação na causa vendida, desde já, por bem desta escritura e da clausula CONSITUTI.’

[...]

A propósito, outros dispositivos consagravam a validade da quitação obtida por escritura pública, a exemplo do art. 945 § 2º CC/1916, ao passo que o art. 334, IV CPC/73, assegurava que não dependia de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

Reforçando a existência da quitação contratual, peço vênias para ilustrar o entendimento apontado pelo juiz da Comarca de Panambi/RS, quando indeferiu o pedido de tutela antecipada aforada pelos autores, afirmando que: ‘(...) não é verossímil que os demandados estejam na posse de mais de 5.000 hectares há mais de 10 anos, sem terem saldado um único vintém (...)’

Desse modo, tenho que os elementos constantes do processo dão conta de que o negócio questionado foi adimplido pelos requeridos, de modo que a improcedência do pedido de rescisão do contrato é medida que se impõe.” (ID. n. 56647994 - Pág. 2/4)

Diante do grande conflito de informações trazidas pelas partes, dos sucessivos aditamentos, do número de sócios da empresa autora, da divergência entre esses sócios acerca do cumprimento ou não da avença, da sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer
n. 0025441-26.2009.8.21.0060, da comarca de Panambi-RS (ID. n. 56647488 - Pág. 1/5) e do acórdão da Apelação n. 0025441-26.2009.8.21.0060 de ID. n. 56647967 - Pág. 1 a 56647968 - Pág. 6, esta relatora converteu o julgamento em diligência, proferindo a seguinte decisão:

“[...]

Vistos etc.

À vista da sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer n.0025441-26.2009.8.21.0060
, da comarca de Panambi-RS (ID. n. 56647488 - Pág. 1/5) e do acórdão da Apelação n. 0025441-26.2009.8.21.0060 de ID. n. 56647967 - Pág. 1 a 56647968 - Pág. 6, converto o julgamento em diligência, nos termos do §3º do art.938 do CPC/15, para determinar que:

(i) sejam os apelados intimados para, no prazo de 15 (quinze) dias, (i.i) informarem se já cumpriram a totalidade das obrigações assumidas nos itens
4.1
a
4.1.3.4
do contrato de IDs. ns. 56625463 - Pág. 7 a 56625464 - Pág. 6 e nos itens
4.1
a
4.2.4
no aditivo de IDs. ns. 56625464 - Pág. 7 a 56625465 - Pág. 3; (i.ii) indicarem como é que se deu o pagamento de tais débitos – como por exemplo através de transferência bancária, pagamento de boleto, débito em conta, em espécie etc; e (i.iii) a apresentarem provas documentais de tal pagamento, como por exemplo recibos, extratos bancários, etc.

(ii) sejam os apelantes intimados para, também no prazo de 15 (quinze) dias, (ii.i) apontarem qual(is) da(s) parcela(s) do contrato de compra e venda do imóvel não foi(ram) paga(s) pelos adquirentes apelados; (ii.ii) indicarem quais os reflexos concretos (e não hipotéticos) no mundo jurídico, como, por exemplo se a empresa autora ou qualquer de seus sócios foram ou continuam sendo demandados pelas dívidas assumidas pelos apelados no contrato havido entre as partes; (ii.iii) apresentarem possíveis provas documentais de tais reflexos negativos.

Após, à incontinenti conclusão.

P. I. C.

Cuiabá, 11 de setembro de 2020.

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora”
(ID. n. 57330951)

O primeiro ponto a ser aqui considerado é a forma de pagamento prevista no
Aditivo contratual
(
IDs. ns. 56625464 - Pág. 7 a 56625465 - Pág. 2)

de
26/10/1999
, que deve prevalecer.

Feita essa ponderação, conveniente anotar que, em cumprimento à referida decisão acima transcrita, os adquirentes apelados peticionaram no ID. n. 60617471, informando que as cláusulas da avença teriam sido pagas da seguinte forma:

•
CLÁUSULA 4.1.1
do Aditivo do contrato de compra e venda:

– Através da quitação do débito em nome da
AGROPECUÁRIA RIO VERDE LTDA – ME
e de
ANTÔNIO MATHEUS WILHELMUS VAN ASS, CARLOS LUIS CESCA
,
CELSO VINCENSI
,
CLÁUDIO DOMINGOS CESCA
,
CLOVIS ANTÔNIO CESCA
,
EDISON ANTÔNIO DA ROCHA PIVA
,
HERMANUS JOSEF LEONARDUS VAN ASS
,
JOÃO CESCA
,
SUCESSÃO DE IRINEU AGOSTINHO GELLATI VINCENSI, SUCESSÃO DE JOLAIR FELTRIM
,
SUCESSÃO DE WILSON VINCENSI
, objeto da
Execução nº 5002239-11.2013.404.7105

ajuizada pelo
BANCO SANTANDER S/A
e posteriormente sucedido pela
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
, o qual teria se iniciado ainda antes do negócio havido entre as partes, mas que foi extinta com resolução do mérito. (ID. n. 60617473 - Pág. 15/16)

– Através da quitação do débito fiscal de ITR relativo às áreas pertencentes à
AGROPECUÁRIA RIO VERDE LTDA – ME
, e que seriam de responsabilidade dos ora apelantes,
objeto do Processo n. 507-62.2011.4.01.3604, ajuizado pela
Fazenda Pública Nacional
, o qual teria sido arquivado (ID. n. 60617473 - Pág. 18), conforme Guias de Depósito Judicial de ID. n. 60617473 - Pág. 19/20.

Ocorre que tal pagamento não guarda qualquer correlação com a
Cláusula 4.1.1
do
Aditivo contratual
(
IDs. ns. 56625464 - Pág. 7 a 56625465 - Pág. 2) que assim dispunha:

“4.1. O valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) será pago diretamente ao denominado Grupo Recopal, para a finalidade de adquirir um imóvel que será oferecido em dação de pagamento ao Banco do Brasil S.A, para liquidação de dívidas em nome da RECOPAL, DEPAL, CREMONA, CÉLIO VINCENSI E OUTROS, EDISON PIVA E OUTROS e ESPÓLIO DE ARMINDO ALESSIO.

4.1.1. O prazo de pagamento obedecerá o que for convencionado na aquisição do referido imóvel que será oferecido em dação, ou seja os
COMPRADORES
pagarão os R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) ao Grupo Recopal parcelada e proporcionalmente, em prazo igual ao assumido na aquisição do referido imóvel.”

Note-se que, nessa
Cláusula 4.1.1
, a obrigação assumida pelos compradores era a de adquirir um imóvel no valor de R$300.000,00 para dar ao
Banco do Brasil S/
A em pagamento de dívidas das empresas do
Grupo Recopal
.

Logo, o pagamento em juízo de débitos de alguns dos autores junto ao
BANCO SANTANDER S/A
, à
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
e até perante a
Fazenda Pública Nacional
não têm o condão de se fazer presumir a quitação da
Cláusula 4.1.1
.

Conquanto os réus afirmem que a substituição da obrigação das
cláusulas 4.1
e
4.1.1
do
Aditivo
pela assunção de dívidas tributárias (ITR e IRPJ) e bancárias (
Banco Meridional S/A
) tenha sido liberalmente convencionada em
23/09/2008
, nos termos
Cláusula segunda
do

Termo Final de Renegociação e Quitação do Contrato Particular de Compra e Venda de Imóveis rurais, com pacto irretratável e irrevogável firmado em 19/10/98 e Aditivo ao Contrato Particular de Compra e Venda de Imóveis rurais, com pacto irretratável e irrevogável firmado em 26/10/99
de ID. n. 60617459 - Pág. 1/3, certo é que tal renegociação foi subscrita apenas pelos ex-sócios da
AGROPECUÁRIA RIO VERDE LTDA
, quais sejam,

Hermanus Josef Leonardus Van Ass
,
Gerarda Bárbara Maria Rietjens Van Ass
,
Leandro Van Ass
,
Eduardo Van Ass
,
Caroline Van Ass
e
Flávio Olavo Wayhs
, e não pelos ora apelantes.

Desta forma, e levando-se em consideração o disposto no art.313 do CC/2002 – segundo o qual
“O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa
” – ao contrário dos que afirmam os réus, não há como considerar quitadas as
Cláusulas 4.1
e
4.1.1
do
Aditivo contratual
(
IDs. ns. 56625464 - Pág. 7 a 56625465 - Pág. 2).

•
CLÁUSULA 4.2.1
do Aditivo do contrato de compra e venda:

-
Através da pactuação, em
15/06/2000
, do
Aditivo de retificação e ratificação
(ID. n. 60617452 - Pág. 7/13) à
Cédula Rural Hipotecária nº 96/70209-5
(ID. n. 60617452 - Pág. 2/6), no valor de
R$609.401,03
, emitida pela
AGROPECUÁRIA RIO VERDE LTDA – ME
, ainda em 02/06/1996, em favor do
Banco do Brasil S/A
cujo aval e garantia do
débito foram assumidos pelos adquirentes ora apelados, com a desoneração dos sócios coautores, ora apelantes.

Já a redação da
Cláusula 4.2.1.
Aditivo contratual
(
IDs. ns. 56625464 - Pág. 7 a 56625465 - Pág. 2) assim dispunha:

“[...]

4.2.1. O valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) mediante assunção de dívida junto ao Banco do Brasil S.A. correspondente à securitização (alongamento) pactuado entre a
VENDEDORA
e o Banco do Brasil S.A.

Aqui, em que pese a falta de especificação e detalhamento de quais exatamente as dívidas da agropecuária e de seus alienantes deveriam ser assumidas pelos adquirentes, certo é que a prestação que os apelados alegam ter sido paga através do
Aditivo de retificação e ratificação à

Cédula Rural Hipotecária nº 96/70209-5
(ID. n. 60617452 - Pág. 7/13), guarda similitude com a obrigação da
Cláusula 4.2.1
do
Aditivo do Contrato de Compra e Venda de
IDs. ns. 56625464 - Pág. 7 a 56625465 - Pág. 2)

A despeito da diferença de valores é possível dessumir que o
Aditivo de retificação e ratificação à

Cédula Rural Hipotecária nº 96/70209-5
, emitida pela
AGROPECUÁRIA RIO VERDE LTDA – ME e seus então sócios
,
no valor originário de
R$609.401,03
não deixa de ser uma “
assunção de dívida junto ao Banco do Brasil S.A. correspondente à securitização (alongamento) pactuado entre a
VENDEDORA
e o Banco do Brasil S.A”
, mesmo porque, como já dito, a cláusula em questão não estabelecia qual dívida junto ao
Banco do Brasil S/A
deveria ser assumida.

CLÁUSULA 4.2.2.
do Aditivo do contrato de compra e venda:

- Através da
Escritura Pública de Confissão de Dívida com garantia hipotecária, fidejussória e cessão de crédito
(ID. n. 60617454 - Pág. 2/8), datada de
27/12/2000
, através da qual foi confessada pela
AGROPECUÁRIA RIO VERDE LTDA – ME
uma dívida no valor de
R$1.542.000,00,
em favor do
Banco do Brasil S/A
referente aos débitos das CRP e H nº 11/17888-4 (ex-operação nº 88/01803), CRP e H nº 11/17889-2 (ex-operação nº 88/01804), e CRP e H nº 11/17892-2 (ex-operação nº 89/00359-4), tendo os adquirentes apelados, suas esposas e a empresa
AGROPÉCUÁRIA RIO CUMBUCO LTDA
assumido a condição de intervenientes garantes, tendo, ainda, sido ofertadas novas garantias.

Já a redação da
Cláusula 4.2.2.
Aditivo contratual
(
IDs. ns. 56625464 - Pág. 7 a 56625465 - Pág. 2) assim dispunha:

“[...]

4.2.2. O valor de R$ 1.400.000,00 (hum milhão e quatrocentos mil reais) mediante assunção de dívida e adesão ao Programa Especial de Saneamento de Ativos – PESA, junto ao Banco do Brasil S.A, correspondente ao valor não securitizado.

Também aqui, malgrado a pequena diferença de valores, é possível vislumbrar que a dívida
R$1.542.000,00
assumida em
27/12/2000
pelos adquirentes na
Escritura Pública
de ID. n. 60617454 - Pág. 2/8)
, na condição de garantes, e que tem origem em saldos devedores de Cédulas Rurais emitidas pela
AGROPECUÁRIA RIO VERDE LTDA – ME

e seus então sócios
em favor do
Banco do Brasil S/A
compreende justamente a
“
assunção de dívida e adesão ao Programa Especial de Saneamento de Ativos – PESA, junto ao Banco do Brasil S.A, correspondente ao valor não securitizado”

Isso fica ainda mais evidente quando comparamos o somatório dos valores das
cláusulas 4.2.1
e
4.2.2
do

Cláusula 4.2.2.
Aditivo contratual
de
IDs. ns. 56625464 - Pág. 7 a 56625465 - Pág. 2, ou seja,
R$2.200.000,00
(=R$800.000,00 + R$1.200.000,00), com o somatório do valor da dívida assumida na
Escritura Pública de Confissão de Dívida
de ID. n. 60617454 - Pág. 2/8 (
R$1.542.000,00
)
, com o do
Aditivo de retificação e ratificação
à
Cédula Rural Hipotecária
nº 96/70209-5 (
R$609.401,03
), ou seja,
R$2.151.401,03
.

CLÁUSULAS 4.2.3 E 4.2.4

do Aditivo do contrato de compra e venda:

Através do
Instrumento Particular de Transação e Confissão de Dívida
de ID. n. 60617455 - Pág. 2/9

firmado entre os réus adquirentes e
HERMANUS JOSEF LEONARDUS VAN ASS
,
GERARDA BÁRBARA MARIA RIETJENS VAN ASS
,
LEANDRO VAN ASS
,
EDUARDO VAN ASS
e
CAROLINE VAN ASS
, na data de
21/09/2008
, bem como do
Termo Final de Renegociação e Quitação do Contrato Particular de Compra e Venda de Imóveis rurais, com pacto irretratável e irrevogável firmado em 19/10/98 e Aditivo ao Contrato Particular de Compra e Venda de Imóveis rurais, com pacto irretratável e irrevogável firmado em 26/10/99
de ID. n. 60617459 - Pág. 1/3, firmado em
23/09/2008
e subscrito pelos apelados e pelos mesmos membros da
Família VAN ASS
, além do ex-sócio
FLÁVIO OLAVO WAYHS
.

E na redação da
Cláusula 4.2.3 e 4.2.4 do
Aditivo contratual
(
IDs. ns. 56625464 - Pág. 7 a 56625465 - Pág. 2) esta assim dispunha:

“[...]

4.2.3. O valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) mediante assunção de dívidas junto ao Banco do Brasil S.A, com a adesão ao Programa Especial de Saneamento de Ativos – PESA, sendo R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) em nome de
HERMANUS JOSEF LEONARDUS VAN ASS
e R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) em nome de
LEONARDUS PETRUS HERMANUS VAN ASS
.

4.2.4. As garantias junto ao Banco do Brasil S.A, do PESA dos senhores
HERMANUS JOSEF LEONARDUS VAN ASS e

LEONARDUS PETRUS HERMANUS VAN ASS
, assim como o pagamento inicial de 10,37% serão por conta dos mesmos, cabendo aos
COMPRADORES
o aval ou fiança da operações e ainda assumirem a importância de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) do sr. Hermanus Josef Leonardus Van Ass e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) do sr. Leonardus Petrus Hermanus Van Ass, relativos ao PESA dos mesmos, em virtude dos mesmos terem feito o pagamento dos 10,37% iniciais.

A meu viso, as obrigações contempladas nessas duas últimas devem também de ser consideradas adimplidas.

É que, ainda que o pagamento não tenha se dado na forma exata do ajustado, certo é que os únicos sócios beneficiários de tais parcelas do negócio – quem sejam, os ex-sócios integrantes da
Família VAN ASS
–, já se ajustaram com os réus no
Instrumento Particular de Transação e Confissão de Dívida
de ID. n. 60617455 - Pág. 2/9 e no
Termo Final de Renegociação e Quitação
de ID. n. 60617459 - Pág. 1/3, tendo se dado por quitados um para com os outros.

Tanto assim o é que tais beneficiários anuíram à pretensão aviada pelos ora apelados nos autos da
Ação de Obrigação de fazer
n. 025441-26.2009.8.21.0060, justificando, pois, o parcial provimento da Apelação n. 0025441-26.2009.8.21.0060 (ID. n. 56647967 - Pág. 1 a 56647968 - Pág. 6) para fim de julgar parcialmente procedente a demanda na origem, determinando que fosse viabilizada a transferência das quotas sociais de
Flávio Wayhs
,
Hermanus Van Ass
,
Espólio de Leonardus Van Ass
,
Edison Piva
e
Espólio de Jolar Feltrin
.

Por sua vez, ao se manifestar sobre a decisão de ID. n. 57330951, em petição de ID. n. 60828967 a parte autora peticionou afirmando que em função do descumprimento da parcela estampada nas
Cláusulas 4.1 e 4.1.1
do
Aditivo contratual
(
IDs. ns. 56625464 - Pág. 7 a 56625465 - Pág. 2), as empresas
RECOPAL - Representações e Comércio de Máquinas e Produtos Agrícolas Panambi Ltda
.,
CREMONA – Comércio de Veículos Ltdas.
e,
DEPAL – Defensivos Panambi Ltda
, beneficiárias de tal prestação foram à falência.

No mais, a parte autora consignou que em razão da pandemia, e por se tratarem de processos físicos e antigos, não foi possível obter as cópias das peças processuais.

Entretanto, em que pese a prestação prevista nas
Cláusulas 4.1 e 4.1.1
do
Aditivo contratual
não possa ser considerada quitada, tal inadimplemento está muito longe de poder ser considerada como a causa das falências das empresas do Grupo
RECOPAL
.

Isso porque, como bem frisou a parte requerida no petitório de ID. n. 64939960, e devidamente comprovado nos documentos a ele anexos, o passivo da
RECOPAL
ultrapassa a casa dos
R$14.000.000,00,
e da
CREMONA
, o patamar dos
R$48.000.000,00
.

Logo, não há se falar que a insolvência de tais empresas se deveu ao inadimplemento de uma prestação de
R$300.000,00
, não havendo se falar em indenização por danos emergentes ou lucros cessantes nesse particular.

Destarte, tem-se que do total das prestações do preço do negócio estipuladas na
Cláusula 4
do
Aditivo do contrato de compra e venda
de IDs. ns. 56625464 - Pág. 7 a 56625465 - Pág. 2, e que totalizavam
R$3.000.000,00
, somente a
Cláusula 4.1.1
, no valor de
R$300.000,00
não pode ser considerada quitada.

Dito isto, conclui-se que o valor pendente de adimplemento corresponde a aproximadamente 10% do valor total da avença, ou seja,
90% do contrato está cumprido
.

Neste particular, deve-se considerar que o objetivo primordial de um alienante é, ou ao menos deveria ser, o recebimento do valor devido, e do adquirente, a plena fruição do bem adquirido, o que será satisfeito, para ambas as partes, se oportunizada a satisfação da parcela inadimplida.

Tal entendimento mostra-se, inclusive, mais coerente com os princípios que regem os contratos sinalagmáticos em geral, seguindo uma linha mais voltada para a manutenção dos contratos do que para a sua extinção, podendo ser comprovado por diversos artigos, como o art. 184, o art. 317 e o art. 479, todos do Código Civil/2002.

Esse
princípio da manutenção
ou
preservação dos contratos
visa exatamente proteger a avença de sua extinção por inadimplemento parcial, de algum modo sanável, para que os pactos em geral surtam todos os efeitos pretendidos pelas partes.

Trata-se de um princípio que visa o cumprimento do contrato, apresentando meios para que eventuais problemas que o afetem o contrato sejam sanados e seus objetivos alcançados.

Nestes termos, o direito deve apresentar soluções para que, na ocorrência de eventuais problemas que afetem ou inviabilizem a execução do contrato ou a prestação de uma das partes, possa a avença ser mantida, os problemas sanados e seus objetivos alcançados.

Em casos tais, orientação das Cortes Superiores que tem prevalecido é aquela no sentido de que
“a ordem jurídica é harmônica com os interesses individuais e do desenvolvimento econômico-social. Ela não fulmina completamente os atos que lhe são desconformes em qualquer extensão. A teoria dos negócios jurídicos, amplamente informada pelo princípio da conservação dos seus efeitos, estabelece que até mesmo as normas cogentes destinam-se a ordenar e coordenar a prática dos atos necessários ao convívio social, respeitados os negócios jurídicos realizados. Deve-se preferir a interpretação que evita a anulação completa do ato praticado, optando-se pela sua redução e recondução aos parâmetros da legalidade.”
(STJ – 3.ª T. – REsp 1106625/PR – Rel. Ministro SIDNEI BENETI – julgado em 16/08/2011, DJe 09/09/2011)

Na visão abrangente de C
LÓVIS DO
C
OUTO E
S
ILVA
, o pagamento de 90% (substancial) seria
“um adimplemento tão próximo do resultado final, que, tendo-se em vista a conduta das partes, exclui-se o direito de resolução, permitindo tão somente o pedido de indenização.”
(COUTO E SILVA
apud
BECKER, Anelise.
in
A DOUTRINA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL NO DIREITO BRASILEIRO E EM PERSPECTIVA COMPARATIVISTA
. Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Livraria dos Advogados, n. 1, v. 9, nov. 1993, p.62.)

Em casos tais, via de regra a solução para ações da espécie é a improcedência da ação de rescisão/resolução contratual ente o adimplemento substancial, admitindo-se, porém, o direito do contratante prejudicado em buscar, através de ação própria, de ver-se indenizada pela parcela faltante da prestação ajustada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. O artigo 475, do CC, embora autorize a rescisão contratual pelo inadimplemento, traz na segunda parte, a possibilidade de exigir o cumprimento do ajustado em respeito à função social do contrato e ao princípio da boa-fé objetiva, forma de balizar a aplicabilidade de mencionado artigo. É caso de se manter a sentença que declarou a impossibilidade de rescisão do contrato, pelo adimplemento substancial do contrato (86,15%). Eventual cobrança de valor impago deverá ser buscada em ação própria, conforme referido pela sentença recorrida. Ante o conjunto de razões expostas e em face das peculiaridades do caso concreto, resulta inviável a rescisão do contrato, nos termos pretendidos, tampouco se mostra pertinente a reintegração de posse e a condenação da parte requerida em perdas e danos. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. (TJ/RS - Décima Nona Câmara Cível Apelação Cível, Nº 70069650141, Relator: Eduardo João Lima Costa, j. em 11/08/2016)

RESCISÃO CONTRATUAL- IMÓVEL - APLICAÇÃO TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - POSSIBILIDADE - BOA-FÉ - FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS - SENTENÇA MANTIDA. Quando há comprovação do pagamento da maioria da dívida, não cabe resolução contratual, sob pena de ferir os princípios da função social dos contratos e boa-fé dos contratantes.
A boa-fé objetiva, face ao pequeno valor do débito remanescente, obstaculariza o exercício do direito resolutório do contrato, diante do sacrifício excessivo do devedor, que já pagou a maior parte do bem adquirido à moradia dele.

A impossibilidade da rescisão não obsta a obtenção do restante do valor devido, em ação própria
. (TJMG - Décima Terceira Câmara Cível - Apelação Cível 1.0024.10.125867-1/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, j. em 16/01/2014, publ.em 24/01/2014)

Por fim, se o pedido de rescisão/resolução do contrato se revela improcedente, não subsiste o pleito reparatório, o qual seria consectário da procedência do pedido.

Consequentemente, a parte autora terá mesmo de perseguir a fração inadimplida do negócio (10%) em ação própria.

Forte nessas razões,
nego provimento ao recurso,
elevo para 18% os honorários advocatícios
s
obre o valor atualizado da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021